Tribunal: TJSP
Processo: 1004582-03.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS e TAXA DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTO - Exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 – Município de Cajamar – Extinção do feito, ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir em razão do valor do crédito perseguido e prescrição, anterior ao ajuizamento – Descabimento - Interpretação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 452 do C. STJ - Precedentes

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS e TAXA DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTO - Exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 – Município de Cajamar – Extinção do feito, ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir em razão do valor do crédito perseguido e prescrição, anterior ao ajuizamento – Descabimento - Interpretação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 452 do C. STJ - Precedentes do C. STF - Sentença reformada – Apelo da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1004582-03.2017.8.26.0108 Voto no 32398
Registro: 2020.0000638193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004582-03.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR, é apelado PAULO ROBERTO
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1004582-03.2017.8.26.0108 Voto no 32398
Voto no 32398
Apelação no 1004582-03.2017.8.26.0108
Comarca de Cajamar/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Cajamar
Apelado: Paulo Roberto Martins
EXECUÇÃO FISCAL ISS e TAXA DE LICENÇA DE
ESTABELECIMENTO - Exercícios de 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016 Município de Cajamar Extinção do feito, ante o
reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir em razão
do valor do crédito perseguido e prescrição, anterior ao
ajuizamento Descabimento - Interpretação do artigo 34 da Lei
no 6.830/80 e Súmula no 452 do C. STJ - Precedentes do C.
STF - Sentença reformada
Apelo da municipalidade
provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 23/25, a qual extinguiu esta execução fiscal, sem
exame do mérito, ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse
processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, c.c. artigo 924, inciso I,
ambos do CPC/2015, em razão do baixo valor do crédito perseguido,
buscando a municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado, em
suma, sustentando que o valor atribuído à causa, no momento da
distribuição, é superior ao previsto no artigo 34 da Lei no 6.830/80,
além de dizer que os créditos considerados líquidos e certos, da
Administração Pública, independentemente de seu valor, integram a
dívida, e são passíveis de cobrança executiva, daí postulando pelo
prosseguimento do feito (fls. 29/33).
Recurso tempestivo, isento de preparo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1004582-03.2017.8.26.0108 Voto no 32398
respondido e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Conforme se verifica dos autos, a apelante
propôs esta execução fiscal, em 14.12.2017, referente à cobrança do
ISS e da TAXA DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTO, ambos dos
exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme demonstrado
nas CDA's de fls. 03/11.
O
recurso
da
municipalidade
comporta
conhecimento, uma vez verificado o valor da execução fiscal, quando do
ajuizamento (R$ 979,93) em montante superior à alçada, em
conformidade com o artigo 34 da Lei no 6.830/80.
No mais, como já asseverado, as CDA's de fls.
03/11, indicam os lançamentos feitos em 2012, 2013, 2014, 2015 e
2016, para cobrança dos valores relativos aos tributos.
Quanto à cogitada insuficiência do valor exigido
falta de interesse processual - o r. decisum não deve prevalecer, pois,
como se sabe, nada existe em nosso ordenamento jurídico, que
imponha no âmbito das Fazendas Municipais, valor mínimo da dívida
ativa, para fins de ajuizamento da ação executiva.
Aliás, sobre o tema, já se pronunciou o Colendo
Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1004582-03.2017.8.26.0108 Voto no 32398
C. STF - “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
ANULADA.
APLICAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA
CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de
autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto
para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da
Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do
art. 150, § 6o, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as
esferas
restringem-se
aos
princípios
constitucionais
tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas
gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.
3. A Lei no 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a
não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de
pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não
servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais
que promova, sob pena de violação à sua competência
tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de
sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes,
cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e
cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse
processual para o ajuizamento de execução está presente. 5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos
de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse
econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de
extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos
idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC.” (RE
no 591.033/SP SÃO PAULO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRIBUNAL
PLENO
REPERCUSSÃO GERAL - j. 17.11.2010
DJe 25.02.2011 -
Relatora Ministra ELLEN GRACIE) aqui destacado - .
Ainda, quanto à extinção de execuções fiscais
de pequeno valor, foi editada a Súmula o 452 do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1004582-03.2017.8.26.0108 Voto no 32398
Tribunal de Justiça, tendo aquela Egrégia Corte decidido

reiteradamente que tal é incabível.
Nesse sentido:
C.
STJ
-
“PROCESSAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1o DA LEI 9.469/97.
DESCABIMENTO. 1. O art. 1o da Lei n. 9.469/97 é expressa ao
possibilitar ao Advogado-Geral da União e aos dirigentes
máximos da Administração Indireta a desistência ou a não
propositura de ações para cobrança de crédito de valor inferior
a R$ 1.000,00, dirigindo-se claramente a tais autoridades, que
devem manifestar-se a respeito no âmbito de suas entidades. 2.
Requerida pela União a desistência da execução, não está o
Poder Judiciário autorizado a promover sua extinção, por
considerar tal valor ínfimo. 3. Recurso especial provido.” (REsp
no 1.100.501/RJ RECURSO ESPECIAL 2008/0238418-8 QUINTA TURMA
J. 21.05.2009 - Relator Ministro JORGE MUSSI) aqui destacado -
.
Com efeito, o conhecimento e acolhimento do
presente recurso é medida imperiosa, reformando-se a r. sentença, a
fim de que o feito prossiga em seus regulares termos.
Por tais razões, para o fim supra, dá-se
provimento ao apelo da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1004582-03.2017.8.26.0108 Voto no 32398